Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735438-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADEMAR JOSE DE OLIVEIRA - ME, ADEMAR JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A. (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, Processo no 0704865-77.2019.8.07.0005, em que litiga com ADEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA – ME e ADEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de renovação de consulta ao sistema INFOJUD (ID 137845257, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40498898), o agravante alega que já realizou diversas diligências nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, e restaram todas infrutíferas. Afirma que tendo sido suspenso o processo por mais de um ano, o agravante requereu a consulta ao sistema INFOJUD, que foi indeferida. Aduz que, visando maior efetividade e agilidade, o Judiciário firmou parcerias com a finalidade de encontrar bens dos devedores passíveis de penhora. Destaca precedentes. Assegura que o perigo na demora é evidente, tendo em vista que o credor está impedido de recuperar seu crédito. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 40498900). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. A tese recursal está relacionada à possibilidade de realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, a despeito da ausência de exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor. O INFOJUD (Sistema de Informações ao Judiciário) consiste na interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, para viabilizar o acesso direto, pelos magistrados e servidores por eles autorizados, a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). Não há dúvida, portanto, que o INFOJUD constitui meio de simplificação da busca de bens do devedor para satisfação do crédito executado. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a viabilidade da realização da pesquisa BACENJUD, atual SISBAJUD, foi estabelecido no Tema no 425, cuja tese firmada foi a seguinte: A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras. Esse mesmo posicionamento também deve ser adotado para a pesquisa ao sistema INFOJUD, como no caso em apreço. Nesse sentido, confira-se recente julgado da Corte Superior: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) De minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PESQUISA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO. PRECEDENTES STJ. Cotejando uma das teses ventiladas no agravo - irresignação quanto à suspensão da execução, nos termos do artigo 921, do Código de Processo Civil - com a decisão combatida, conclui-se que não deve ser conhecido tal ponto, porquanto não foi objeto da decisão agravada e está sendo discutido em outro recurso. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao SISBAJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. Ante a dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não se olvidando que a pesquisa requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. (Acórdão 1418218, 07400537820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022) Compulsando os autos de origem, nota-se que o credor busca, desde 2019, o recebimento de crédito no valor de R$ 50.427,32 (ID 39040305). As diversas pesquisas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD não retornaram com a indicação de bens passíveis de penhora. No ano de 2020, foram feitas duas diligências pelo sistema INFOJUD (IDs 69903291 e 69903292, dos autos de origem), que restaram infrutíferas. Não obstante os pedidos e diligências até então realizados, fato é que o processo executivo permanece estagnado. De tal maneira, considera-se razoável a realização da consulta requerida pela parte credora, de modo a afastar as dúvidas sobre a existência, ou não, de patrimônio da parte devedora passível de penhora. Frise-se, por fim, que o periculum in mora reside na possibilidade de suspensão do processo, em prejuízo da satisfação do débito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização da pesquisa ao sistema INFOJUD, em nome dos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator